Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-94.2020.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000976-94.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRENTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE), JORGE FRANCISCO ZIEGLER SILVA - CPF: 057.271.359-23 (RECORRIDO), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000976-94.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Avida Construtora e Incorporadora S/A

Recorrido(s):

Jorge Francisco Ziegler Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CONSTRUTORA. DISTRATO. BOLETOS ENCAMINHADOS PARA PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O protesto indevido de boletos originados de contrato extinto pelo distrato constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:

-
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos protestados e
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação.

Por fim,
confirmo a tutela
antecipada deferida anteriormente, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95).

No presente caso restou incontroverso a existência de um contrato entre as partes para aquisição de um terreno, bem como o distrato realizado em 18/02/2020, em que foi ressarcido por completo o valor gasto como sinal, R$ 2.500,00.

Entretanto, ainda assim, o requerido levou a protesto dois boletos, nos valores de R$ 365,10 e R$ 364,60, com vencimento em 05/03/2020 e 05/04/2020. Mesmo após a decisão determinando a baixa dos títulos, houve outro protesto no valor de R$ 364,60, referente a 05/05/2020.

Como é cediço protesto indevido de título, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
in re ipsa
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser mantido, pois arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto, visto que o valor total do protesto é de R$ 1.094,30, tratando-se de único dado constante no cadastro restritivo de crédito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021